Tribunal: TJSP
Processo: 3008436-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Araçatuba. Ação plúrima. Fracionamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Impossibilidade. – Os honorários sucumbenciais constituem crédito autônomo, uno e indiviso fixado, seja em caso de litisconsórcio ativo facultativo (EDv no ED no AgR no RE no 919.793-RS, Tribunal Pleno, 26-6-2019, Rel. Dias Tofolli, por maioria) ou na ação coletiva (Tema STF no 1.142), sendo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Araçatuba. Ação plúrima. Fracionamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Impossibilidade. – Os honorários sucumbenciais constituem crédito autônomo, uno e indiviso fixado, seja em caso de litisconsórcio ativo facultativo (EDv no ED no AgR no RE no 919.793-RS, Tribunal Pleno, 26-6-2019, Rel. Dias Tofolli, por maioria) ou na ação coletiva (Tema STF no 1.142), sendo vedado o seu fracionamento, sob pena de violação ao § 8o do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes deste Tribunal. No caso, eventuais valores já pagos e levantados a título de honorários, antes da verificação e vedação ao fracionamento indevido, deverão ser descontados da nova conta a ser apresentada pelos exequentes; a devolução pretendida pelo Estado não procede. A justificativa para o não pagamento dos valores devidos a Antônio Bernardi (incidente 29) e Maria Aparecida Figueiredo Fernandes (incidente 30) também carece de lastro, diante do que já fora decidido por este tribunal. Valores depositados e levantados não serão devolvidos, mas apenas subtraídos da conta dos honorários, a ser apresentada pelo escritório interessado. – Agravo desprovido.